Tribunal: TJMT
Processo: 1003743-81.2020.8.11.0013
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003743-81.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), IDERALDO PIRES DA COSTA - CPF: 336.196.466-00 (RECORRIDO), REGINA PIRES DA COSTA - CPF: 031.347.851-10 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1003743-81.2020.8.11.0013

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste

Recorrente(s):

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

IDERALDO PIRES DA COSTA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/04/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANOS – SUSPENSÃO INDEVIDA DE CNH – SUSPEITA DE IRREGULARIDADE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Da análise dos autos, verifica-se que o Recorrido foi surpreendido com o cancelamento de sua habilitação, esta decorrente do processo administrativo nº 121/2007/GCCNH/DETRAN/MT, em que o órgão de trânsito apurava suspeita de irregularidade na obtenção da CNH correspondente.

Ocorre que, por meio do remédio constitucional do mandado de segurança, concluiu-se que o órgão de trânsito não logrou êxito em confirmar suas suspeitas, não comprovando qualquer ilegalidade no procedimento de habilitação do Recorrido, motivo pelo qual foi concedida parcialmente a segurança, a fim de anular o ato administrativo do DETRAN que cancelou a CNH do Recorrido, e determinar a sua revalidação ou mesmo emissão de uma nova CNH.

Logo, entendeu o Poder Judiciário que não existia razão para o cancelamento da CNH do Recorrido, tratando-se, portanto, de ato ilícito praticado pelo Recorrente, em que tem o dever de repará-lo.

A propósito, em semelhantes casos o E. TJMT já assim decidiu:

APELAÇÃO CIVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE
ERRO NO CADASTRO DA CATEGORIA DA CNH – DUPLICIDADE DE PGU –

DANOS MORAIS CABÍVEIS
– MAJORAÇÃO AFASTADA - RECURSO DESPROVIDO. O valor da indenização não pode ser baixo a ponto de se tornar irrelevante para o ofensor e nem alto, de modo a proporcionar o enriquecimento sem causa do ofendido. O mais abalizado entendimento doutrinário e jurisprudencial determina sua fixação com o propósito de desestimular ações lesivas da mesma espécie, alicerçando a condenação no princípio da razoabilidade. (TJ-MT - APL: 00138856320098110041 43536/2013, Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/11/2013, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2013)

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RENOVAÇÃO DA CNH – RECUSA – DUPLICIDADE DE PGU – AUSENCIA DE ILEGALIDADE COMETIDA PELO AUTOR – RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXCESSIVIDADE- REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os lançamentos dos dados referentes aos condutores de veículos automotivos são de competência exclusiva do Órgão de Trânsito, não lhe sendo dado imputar ao condutor o ônus pela ocorrência de duplicidade de seu PGU (Prontuário Geral Único). Necessário à adequação dos honorários advocatícios, respeitando à razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do artigo 20 § 4º do CPC, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa. (TJ-MT - APL: 00023914320098110029 28875/2014, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 02/09/2014, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/09/2014)

Saliento, como pessoa jurídica de direito público, responde o Recorrente de forma objetiva pelos danos causados por seus agentes, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal, merecendo, assim, ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Recurso conhecido e improvido.

DANO MORAL CONFIGURADO.

Uma vez que o caso retrata indevido cancelamento de CNH, o dano moral experimentado configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, prestigiando-se a sentença objurgada
.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

O representante do Ministério Público, manifestou na ata da sessão de julgamento, pela não intervenção.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Isenta de custas o Recorrente, porém, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021